Tribunal: STF
Processo: HC 59636
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. POLICIAL MILITAR. CONSTITUIÇÃO, ART-144,
PAR-1., LETRA "D". PROCESSO POR CRIME DEFINIDO NO ART-350, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL, QUE NÃO ENCONTRA DEFINIÇÃO CORRESPONDENTE NA
LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. OS POLICIAIS MILITARES FICAM SUJEITOS A
JURISDIÇÃO COMUM ESTADUAL NOS DELITOS NÃO DEFINIDOS COMO CRIMES
MILITARES, EM FACE DO QUE RESULTA DO ART-144, PAR-1., LETRA "D", DA
CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABE, EM
HABEAS CORPUS, DISCUTIR, EM PRINCÍPIO, A CLASSIFICAÇÃO DADA AO CRIME
NA DENUNCIA. PEDIDO DENEGADO.